Tribunal: TJMT
Processo: 1014995-23.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014995-23.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS VIEIRA DE SOUZA - CPF: 750.294.802-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ANTONIO MARCOS VIEIRA DE SOUZA

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL – PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – NULIDADE DA DECISÃO ANTE AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REALIDADE PROCESSUAL – OPORTUNIDADE CONCEDIDA – POR DUAS VEZES – NULIDADE NÃO RECONHECIDA –
AGRAVO DESPROVIDO
– COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Não há qualquer irregularidade ou nulidade a ser reconhecida, uma vez que o Ministério Público manifestou-se por duas vezes nos autos, pugnando, em ambas ocasiões, pelo indeferimento da progressão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1014995-23.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ANTONIO MARCOS VIEIRA DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo em Execução
interposto pelo
Ministério Público
com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop que progrediu o reeducando sem prévia manifestação ministerial.

Em suas razões, o
parquet
busca a nulidade da decisão, sob o argumento de que não foi oportunizado manifestação ministerial após a juntada do atestado de comportamento carcerário, o que viola o princípio do devido processo legal (id. 50646982 – Pág. 12).

Nas contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso (id. 50646988 - Pág. 24).

Em juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão impugnada (id. 50646988 – Pág. 30).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo em execução (id. 51204957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ANTONIO MARCOS VIEIRA DE SOUZA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público, a fim de que a decisão que progrediu o apenado para o regime semiaberto seja declarada nula.

Em suas razões, o
parquet
sustenta que não foi oportunizado vistas dos autos após a juntada do atestado de comportamento carcerário, o que seria imprescindível para avaliar os requisitos subjetivos da progressão regimental.

Por essas razões, aduz que a decisão impugnada violou o devido processo legal e, portanto, é nula.

Analisando detidamente os autos, tenho que o presente recurso deve ser desprovido.

Conforme se evola dos autos, a defesa do reeducando pleiteou a progressão para o regime intermediário em 26/10/2018 (id. 50646987 – Pág. 08).

Em seguida, consta atestado de comportamento de 02/10/2018, indicando a conduta do reeducando como boa (id. 50646987 – Pág. 11).

Em 09/11/2018, o Ministério Público apresentou manifestação, sustentando a existência de um PAD em desfavor do reeducando, pugnando, ao fim, pelo indeferimento da progressão regimental (id. 50646981 – Pág. 13).

Em 14/12/2018, o
parquet
acostou nova manifestação, requerendo, novamente, o indeferimento do pedido de progressão regimental (id. 50646981 – Pág. 74).

Logo após, foi juntado novo atestado de comportamento carcerário, datado de 21/01/2019, indicando, novamente, como boa a conduta do reeducando.

No dia 22/01/2019, o magistrado condutor do executivo penal julgou improcedente o incidente quanto ao PAD e progrediu o reeducando para o regime semiaberto.

Diante desse cenário, observo que não há qualquer irregularidade ou nulidade a ser reconhecida, uma vez que o Ministério Público manifestou-se por duas vezes nos autos, pugnando, em ambas ocasiões, pelo indeferimento da progressão.

Dessa forma, observo que houve oportunidade do agravante manifestar-se quanto à progressão regimental, o que, frisa-se, fez por duas vezes.

Assim sendo, inexiste qualquer nulidade a ser declara, haja vista que foi respeitado os princípios do contraditório e do processo legal, estando a decisão guerreada em perfeita harmonia com os ditames legais vigentes.

Em casos semelhantes, a jurisprudência é no neste mesmo sentido:

“(...) Demonstrado nos autos que ao Parquet se oportunizou manifestação prévia sobre o pedido de progressão de regime, e assim, sobrevindo a decisão recorrida, o que ocorrera no caso concreto, sem lugar o pretexto de nulidade. (...).
(N.U 0001448-22.2011.8.11.0040, RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/08/2011, Publicado no DJE 08/09/2011)”

Nesse contexto, evidente que não ocorreu afronta ao devido processo legal, bem como ao regular andamento processual, sendo certo que a acusação não restou prejudicada, já que manifestou-se por duas vezes quanto ao mesmo pedido.

Por fim, registro que em pesquisa realizada no Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), observei o reeducando tem se apresentado ao juízo da execução penal mensalmente, cumprindo rigorosamente as determinações contidas na decisão que recebeu.

Posto isso, em
harmonia
com o parecer ministerial,
nego

provimento
ao agravo em execução interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020